Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.
2. Na espécie, foram realizadas buscas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fosse possível encontrar bens em nome da devedora.
3. Afigura-se razoável a penhora de valor que corresponde a menos de dez por cento dos rendimentos líquidos da devedora, não havendo indícios de que prejudicará a subsistência da executada ou do seu núcleo familiar.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.